Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16212307, o exequente apresentou pedido de reconsideração convolável em agravo interno contra a v. decisão de ID no 15487100 que aplicou a Lei do DF n. 3.624, de 18 de julho de 2005, para fins de expedição da ordem de pagamento. Argumenta que a referida Lei possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Intimado, o DF pugnou pela improcedência do agravo interno (ID 17508025). É o relato do necessário. DECIDO. O excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107/DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Considerando o recente julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107/DF) e o fato de o EME 2008.00.2.003722-22009.00.2.015296-8 ter transitado em julgado sem a definição do teto máximo para pagamento via RPV, acolho o pedido de reconsideração formulado pela exequente e retifico, em parte, a decisão de ID 15487100. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador